Tribunal: TJSP
Processo: 1084632-74.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Embargos declaratórios – Inconformismo quanto à falta de arbitramento de honorários de sucumbência ao patrono da autora apelante – Necessidade de integração do julgado – Em razão da exclusão da dobra acionária, multa reparatória e confirmação dos critérios de cálculos, se impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca – Embargos acolhidos para reconhecer a sucumbência recíproca, arbitrada a

Ementa:
Embargos declaratórios – Inconformismo quanto à falta de arbitramento de honorários de sucumbência ao patrono da autora apelante – Necessidade de integração do julgado – Em razão da exclusão da dobra acionária, multa reparatória e confirmação dos critérios de cálculos, se impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca – Embargos acolhidos para reconhecer a sucumbência recíproca, arbitrada a remuneração ao patrono de cada uma das partes em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), respeitada eventual gratuidade da embargante, vedada a compensação.